Tribunal: TJES
Processo: 5007481-62.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Base de Cálculo; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007481-62.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: R.S. DE OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007481-62.2021.8.08.0011

APTE
:

R. S. OLIVEIRA CAMPOS - EPP

APDO
:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL COMPROVADA. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por R. S. Oliveira Campos - EPP contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim, ao fundamento de ausência de garantia integral do juízo. A apelante alega dificuldades financeiras persistentes e incapacidade de oferecer garantia suficiente para a execução originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de garantia integral do juízo, ante a comprovação de hipossuficiência patrimonial da empresa executada, autoriza o prosseguimento dos embargos à execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) exige a garantia integral do juízo como condição para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal (art. 16, § 1º).

O Superior Tribunal de Justiça, em atenção ao princípio do acesso à Justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV) e ao contraditório, tem mitigado a obrigatoriedade da garantia integral nos casos em que o executado comprova inequivocamente sua hipossuficiência patrimonial, conforme precedentes repetitivos (REsp nº 1.127.815/SP e REsp nº 1.487.772/SE).

Na hipótese dos autos, verifica-se que:
(i) os bens indicados pela apelante foram recusados por não respeitarem a ordem de gradação legal e por estarem situados fora da comarca;
(ii) as pesquisas realizadas nos sistemas Renajud e Sisbajud revelaram bloqueio de ativos financeiros ínfimos (R$ 217,84); e
(iii) não há notícia da existência de bens suficientes para garantir o crédito exequendo.
Tais elementos demonstram, de forma inequívoca, a hipossuficiência patrimonial da apelante, autorizando a mitigação da exigência de garantia integral para o processamento dos embargos.

O indeferimento dos embargos, sob essas circunstâncias, configuraria violação ao direito de defesa da executada e ao princípio da ampla defesa.

Dessa forma, os embargos à execução fiscal devem ser admitidos e processados, restando afastada a exigência de garantia integral do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exigência de garantia integral do juízo prevista no art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980 pode ser mitigada quando comprovada, de forma inequívoca, a hipossuficiência patrimonial do executado, garantindo-lhe o direito de oposição de embargos à execução fiscal.

A inadmissão dos embargos à execução fiscal, na ausência de bens suficientes para garantia do juízo, viola os princípios do contraditório e do acesso à Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 6.830/1980, arts. 9º e 16, § 1º; CPC/2015, arts. 7º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.127.815/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 20/5/2010; STJ, REsp nº 1.487.772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/6/2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2.164.962/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007481-62.2021.8.08.0011

APTE
:

R. S. OLIVEIRA CAMPOS - EPP

APDO
:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação interposta por
R. S. OLIVEIRA CAMPOS - EPP

em face da
S
entença que julgou
extint
o sem resolução de mérito os embargos
a execução fiscal
opostos

em face
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,

ao fundamento de
ausência de garantia d
o juízo
.

Em suas razões,
sustenta a apelante que
enfrenta dificuldades financeiras há tempos, acumulando prejuízos desde 2018, desprovida, assim, de capital para garantir a execução originária, uma vez que o valor do débito supera em muito o seu faturamento bruto anual.

Assim, pugna
pela reforma da

s
entença com o conseguente
prosseguimento
dos embargos a execução.

D
a
leitura conjunta dos artigos
9º e 16 da Lei
Federal nº
6.830/1980
, que permanece em vigor em razão do princípio da especialidade, remete à exigência da garantia integral da execução para recebimento dos embargos.

Entretanto, em
observância à ampla defesa e à garantia de acesso ao Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça mitigou a obrigatoriedade de garantia integral do crédito quando a parte executada, comprovadamente, for hipossuficiente, não possuindo patrimônio capaz de garantir o crédito exequendo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. [...].2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis ... antes de garantida a execução" (art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal." 4
. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos. 5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.
6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução. [...].(REsp n. 1.487.772/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 12/6/2019.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. DIFICULDADE FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
1. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1.127.815/SP), a exigência da garantia do juízo para a oposição de Embargos do Devedor pode ser afastada, desde que comprovado inequivocamente que a parte não possui patrimônio para tanto
.
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.164.962/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Examinando o caderno processual, verifico que devem ser admitidos os embargos à execução fiscal.

Em primeiro, porque embora
uma prerrogativa do credor,
o bem imóvel indicado
pelo apelante/embargante foi recusado por estar localizado fora da comarca e por não respeitar a ordem de gradação, contudo não há notícia da existência de outros que possam garantir o juízo.

Ademais,
as pesquisas efetuadas no Renajud e Sisbajud foram infrutíferas,
ocorrendo o bloqueio de ativos de ínfimo montante de R$ 217.84 (duzentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos) – Id 8960653, p.16/20 -, o que por si só demonstra, ao menos quando do ajuizamento dos embargos, a hipossuficiência patrimonial do apelante.

A
ssim,
entendo que devem ser admitidos e processados os Embargos a Execução Fiscal.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença e determinar a admissibilidade e processamento dos Embargos à Execução Fiscal.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.